Tribunal: TJMT
Processo: 1000145-72.2024.8.11.0048
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-05-21
Data de publicação: 2025-05-27

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000145-72.2024.8.11.0048
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[DANIELLA OLIVEIRA CASTRO DE LIMA - CPF: 710.409.861-53 (EMBARGANTE), BRUNO DE CASTRO SILVEIRA - CPF: 021.928.211-07 (ADVOGADO), COOPERATIVA DE CREDITO, POUPANCA E INVESTIMENTO DO SUDOESTE MT/PA - SICREDI SUDOESTE MT/PA - CNPJ: 32.995.755/0001-60 (EMBARGADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), DANIELLA OLIVEIRA CASTRO DE LIMA - CPF: 710.409.861-53 (EMBARGADO), BRUNO DE CASTRO SILVEIRA - CPF: 021.928.211-07 (ADVOGADO), COOPERATIVA DE CREDITO, POUPANCA E INVESTIMENTO DO SUDOESTE MT/PA - SICREDI SUDOESTE MT/PA - CNPJ: 32.995.755/0001-60 (EMBARGANTE), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PROVIDO, UNANIME

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.
APELAÇÃO CÍVEL.
HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS RECURSAIS. OMISSÃO CONFIGURADA. PROVIMENTO.

I. CASO EM EXAME

Embargos de declaração opostos por Daniella Oliveira Castro de Lima contra acórdão que, ao negar provimento à apelação interposta pela Cooperativa de Crédito, Poupança e Investimento do Sudoeste MT/PA, teria incorrido em omissão ao deixar de se manifestar sobre a majoração dos honorários advocatícios recursais, conforme previsto no artigo 85, §11, do CPC.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em verificar se há omissão no acórdão quanto à aplicação da majoração dos honorários advocatícios em grau recursal, nos termos do artigo 85, §11, do CPC.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O artigo 1.022 do CPC autoriza o manejo de embargos de declaração para suprir omissão em acórdão que deixe de se pronunciar sobre questão relevante ao julgamento.

A majoração dos honorários advocatícios prevista no artigo 85, §11, do CPC é devida quando o recurso da parte vencida é integralmente desprovido, conforme entendimento consolidado pelo STJ no julgamento do Tema 1.059.

No caso concreto, o recurso de apelação interposto pela parte vencida foi integralmente desprovido, sendo mantida, por unanimidade, a sentença de procedência, o que atrai a aplicação da regra de majoração.

O acórdão embargado não se pronunciou sobre a majoração dos honorários advocatícios, caracterizando omissão a ser sanada por meio dos presentes embargos.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso provido.

Tese de julgamento
:

Configura-se omissão no acórdão que deixa de analisar a majoração dos honorários advocatícios nos termos do art. 85, §11, do CPC.

É devida a majoração dos honorários advocatícios quando o recurso da parte vencida é integralmente desprovido.

A correção da omissão mediante embargos de declaração não implica efeitos infringentes quando não altera o resultado do julgamento principal.

Dispositivos relevantes citados
: CPC,
arts
. 1.022 e 85, §11.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, Tema 1.059, recurso repetitivo.

R E L A T Ó R I O

RECURSO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO

1000145-72.2024.8.11.0048

Embargante(s):
DANIELLA OLIVEIRA CASTRO DE LIMA

Embargado(s):
COOPERATIVA DE CRÉDITO, POUPANCA E INVESTIMENTO DO SUDOESTE MT/PA

Eminentes pares
:

Trata-se de embargos de declaração
opostos
por
DANIELLA OLIVEIRA CASTRO DE LIMA
contra
a
córdão que
, por unanimidade,

negou
provimento ao recurso
de
apelação cível interposto pelo ora embarga
do

(I
d.

284047879
)
.

Em síntese, a embargante alega que o acórdão é omiss
o quanto à majoração dos honorários advocatícios recursais (art. 85, §11 do CPC).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Eminentes pares:

O recurso de embargos de declaração é a ferramenta processual ofertada às partes para impugnar decisão judicial contraditória, obscura ou omissa (artigo 1.022 do CPC), no sentido de aclará-la, integrá-la a realidade dos autos, evitando que pontos nucleares ao deslinde da lide restem negligenciados.

A majoração dos honorários em sede recursal, na forma do art. 85, §11, do CPC, pressupõe o não provimento ou não conhecimento integral do recurso interposto pelo litigante que sucumbiu na instância originária. É o que se infere da orientação jurisprudência do STJ, proferida no julgamento do Tema 1.059, sob a sistemática dos recursos repetitivos:

“A majoração dos honorários de sucumbência prevista no art. 85, § 11, do CPC pressupõe que o recurso tenha sido integralmente desprovido ou não conhecido pelo tribunal, monocraticamente ou pelo órgão colegiado competente. Não se aplica o art. 85, § 11, do CPC em caso de provimento total ou parcial do recurso, ainda que mínima a alteração do resultado do julgamento ou limitada a consectários da condenação”.

No caso, o apelo de
COOPERATIVA DE CRÉDITO, POUPANCA E INVESTIMENTO DO SUDOESTE MT/PA
, ora embargado, não foi provido e a sentença de procedência da ação foi mantida, por unanimidade.

Portanto, é caso de aplicar a regra do art. 85, §11 do CPC e majorar os honorários advocatícios, a fim de prestigiar o trabalho adicional realizado em sede de recurso.

Ante o exposto, DOU PROVIMENTO ao recurso de embargos de declaração, sem efeitos infringentes, apenas para majorar os honorários advocatícios de 1
5
% para
20
% sobre o valor da
condenação
, nos moldes do artigo 85, §11 do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/05/2025